Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719985-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: CAPITAL AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Rodrigo Bresler Antonello pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Ciente da Decisão em sede de AGI que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a decisão anterior condicionou a liberação dos valores à preclusão. Assim, aguarde-se o julgamento do AGI para as devidas transferências de valores”. Em suas razões, o agravante aduz que, como restou indeferido o efeito suspensivo no AGI no 0716123-89.2025.8.07.0000, não subsiste razão jurídica para suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo daquele recurso. Afirma que, desse modo, não há óbice para que se dê prosseguimento ao feito pelo valor total da dívida ou ao menos pelo valor do incontroverso, até final satisfação da dívida. Invoca os arts. 5o, inciso LXXXVIII, da CF, 313, V, “a”, e 921, I, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, e, ao final, o seu provimento, confirmando-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Registre-se, inicialmente, que a agravada ajuizou exceção de pré-executividade em desfavor do agravante (autos do processo no 0701442-48.2024.8.0001), a qual restou rejeitada, tendo o julgador singular condicionado a transferência do valor penhorado no “montante de R$ 7.910,53 (conforme anexo), acrescido dos encargos legais, para conta judicial vinculada ao processo no 0722803-92.2022.8.07.0001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília/DF, em virtude da penhora no rosto dos autos (ID 222867874)” à preclusão da decisão. O agravado interpôs agravo de instrumento (AGI no 0716123-89.2025.8.07.0000) em face da referida decisão, alegando nulidade de citação e excesso de execução. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença, destacando que o referido recurso encontra-se pendente de julgamento. Em relação à probabilidade do direito, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, embora, seja possível, em princípio, o prosseguimento do cumprimento da sentença com o levantamento da parte incontroversa do valor homologado, independente da preclusão da decisão que o estipulou, o exequente agravante não se insurgiu em face daquela decisão, a qual condicionou a liberação de valores penhorados ao seu trânsito em julgado. Portanto, há que se aguardar a preclusão daquela decisão, como bem observou o julgador singular. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que os valores em discussão se encontram bloqueados em conta judicial e serão devidamente corrigidos, por ocasião do seu levantamento. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator